Tribunal: TJMT
Processo: 1027081-52.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027081-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEZIA PEREIRA ROSA - CPF: 057.007.191-77 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1027081-52.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

KEZIA PEREIRA ROSA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
112

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS QUE OCASIONARAM O BLOQUEIO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DESBLOQUEIO DO MONTANTE DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende o desbloqueio da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bloqueada indevidamente da conta bancária n. 85773-4, agência n. 7160, de sua titularidade perante o demandado, por ter sido considerada incomum, bem como a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência perquirida pela autora para desbloqueio imediato da quantia.

Em sua defesa, o requerido defende que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito, pois a movimentação financeira em questão ocorreu em razão de se tratar de ato incomum a ser realizado pela autora, de modo que o bloqueio do montante se deu de forma preventiva.

Em sentença de mérito julgou-se improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a autora não teria comprovado minimamente o direito invocado, pois não apresentou a documentação exigida pela instituição financeira, inexistindo prova da origem do montante.

Apenas a autora se insurgiu em face da r. sentença, requerendo a reforma do julgado, a fim de que o banco demandado seja condenado na obrigação de fazer de lhe disponibilizar a importância de R$ 10.000,00, que sequer adentrou em sua conta, bem como a condenação ao pagamento dos danos morais correspondentes.

O banco demandado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ocorreu após movimentação incomum, cuja origem do montante sequer foi comprovada pela consumidora, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A instituição bancária recorrida se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas impostas pelo Banco Central, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado.

Desse modo, como o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da autora, a sentença hostilizada deve ser reformada quanto a este ponto.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos

arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que o bloqueio de valores noticiado nos autos ocorreu na data de 10/03/2022, e mesmo após diversas tentativas administrativas de ter o montante desbloqueado, a recorrente não obteve sucesso, conforme se vê das mensagens enviadas via
chat
(id. 141110392), ficando impedida de utilizar a referida quantia de forma plena até a presente data.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U.
1016935-20.2020.8.11.0001
, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 15/08/2022
)
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reformar a sentença objetada a fim de:

1)

Determinar
que a instituição financeira ré promova o desbloqueio da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bloqueada na conta corrente n.
85773-4, agência n. 7160, de titularidade da demandante, no prazo de 05 (cinco) dias, contados após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento;

2)

Condenar
o demandado ao pagamento de indenização

por danos morais em favor da requerente no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022